Tribunal: TJBA
Processo: 8038093-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038093-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN

Advogado(s)
:
ROBERT PEREIRA JESUS DOS SANTOS, GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFINIÇÃO DO RITO PROCEDIMENTAL. PROCEDIMENTO COMUM (ART. 509, II, CPC) VERSUS ARBITRAMENTO (ART. 509, I, CPC). VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO DEFINIDO PELA PRÓPRIA PARTE NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POSTERIOR. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN contra decisão (ID 500103844 dos autos de origem) que, em sede de Liquidação Provisória (nº 8096480-46.2024.8.05.0001), indeferiu o pedido de adoção do procedimento comum (art. 509, II, CPC) e determinou o rito de arbitramento (art. 509, I, CPC) para apuração dos honorários de sucumbência devidos à Agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o procedimento adequado (comum ou arbitramento) para a liquidação dos honorários de sucumbência, quando a própria parte executada, ora Agravante, definiu expressamente o valor do proveito econômico da causa na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liquidação por procedimento comum, nos termos do art. 509, II, do CPC, destina-se à necessidade de "alegar e provar fato novo", o que não se aplica ao caso, visto que o valor do proveito econômico já foi definido.

A parte que, na fase de conhecimento, aponta valor certo e determinado como sendo o proveito econômico da demanda (base de cálculo para os honorários) não pode, em fase de liquidação, tratar referido montante como "mera estimativa" para fins de alterar o rito processual.

A conduta processual contraditória da Agravante, ao tentar se afastar do valor que ela própria estabeleceu como correto, representa violação direta ao princípio da boa-fé objetiva, em sua vertente de
venire contra factum proprium
(proibição do comportamento contraditório).

Estando a base de cálculo (proveito econômico) já definida pela própria Agravante nos autos principais, a liquidação resume-se à apuração do valor final (10% sobre a base, acrescidos de atualização e juros), o que se amolda perfeitamente à liquidação por arbitramento (art. 509, I, do CPC), destinada a "determinar o valor da condenação" quando o título assim o exige.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese(s) de julgamento
: 1. Viola o princípio da boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
) a conduta da parte que, após definir o proveito econômico da causa na fase de conhecimento, busca descaracterizá-lo como "mera estimativa" na fase de liquidação para exigir a adoção do procedimento comum em detrimento do arbitramento. 2. Inexistindo "fato novo" a provar e estando o valor do proveito econômico (base de cálculo dos honorários) definido pela própria parte, a apuração do
quantum debeatur
mediante cálculos aritméticos (atualização e juros) segue o rito da liquidação por arbitramento (art. 509, I, CPC), e não o procedimento comum (art. 509, II, CPC).

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 509, I e II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.802.651/SP. STF, AgR-segundo ACO: 2746 AC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8038093-07.2025.8.05.0000 , da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante
CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN
e como Agravado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia , por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01